Tribunal: TJSP
Processo: 2022210-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Petição de Herança
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória – Controvérsia das partes em relação a 50% das importâncias depositadas – Liberação ao agravante da porcentagem incontroversa - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000761260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2022210-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante LUIS
CARLOS MARICATO, é agravado VERA LUCIA MARICATO LAMEIRAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o pedido de sustentação oral e
deram provimento, em parte, ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022210-16.2020.8.26.0000 - Penápolis 2/7
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2022210-16.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1006281-72.2018.8.26.0438
Comarca: Penápolis (3a Vara Cível)
Agravante: Luis Carlos Maricato
Agravada: Vera Lúcia Maricato Lameiras
Juíza:
Jéssica Pedro
Voto n. 20.289
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
Declaratória Controvérsia das partes em relação a 50% das
importâncias depositadas
Liberação ao agravante da
porcentagem incontroversa - Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação declaratória, da decisão reproduzida, nestes
autos, às fls. 12/16, que deferiu parcialmente o pedido para, a partir da
decisão, liberar 15% do valor em favor do requerido Luiz Carlos Maricato
e, em relação ao pedido de liberação de valores já depositados nos autos do
cumprimento de sentença n. 0005469-13.2019.8.26.0438, objeto do AI
2116957-89.2019.8.26.0000, estes caberão integralmente a Luiz Carlos
Maricato, aguardando-se, porém, comunicação oficial do Tribunal de
Justiça sobre eventual concessão de tutela antecipada para imediato
levantamento ou, ao fim, o trânsito em julgado do Acórdão, razão pela qual
ao final mandou que, após a ciência da decisão, nos autos n.
0005469-13.2019.8.26.0438 se fizesse o depósito de apenas 70% dos
valores decorrentes da sentença proferida na Medida Cautelar n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022210-16.2020.8.26.0000 - Penápolis 3/7
0008284-56.2014.8.26.0000, devendo os 30% restantes serem depositados
nos autos n. 1006281-72.2018.8.26.0438, deixando de determinar a
transferência dos valores nos autos de cumprimento de sentença n.
0005469-13.2019.8.26.0438.
Preliminarmente, suscita o agravante ser extra petita a
decisão recorrida em razão da ausência de pedido de concessão de tutela de
urgência ou evidência, sendo indevido, portanto, o bloqueio do direito do
agravante relativo a 15% dos 53% da Fazenda Brasil, bem como aduz
carecer a decisão de fundamentação, afrontando o art. 298 do CPC/2015 e,
no mérito, sustentou que firmou sozinho a compra da Fazenda Brasil, em
30 de agosto de 1996 e, respeitando tal fato, foi reconhecida sua
titularidade de parte da propriedade na 2a Vara Cível de Costa Rica, nos
autos do processo n. 02359-03.2011.8.12.0009, nada havendo nos autos a
indicar um suposto acordo com a agravada para a aquisição do bem, razão
pela qual é injusto o bloqueio efetuado.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma
para que lhe sejam liberados os valores pretéritos decorrentes da
exploração agrícola da Fazenda Brasil relativos a 30% dos 53% da referida
propriedade rural.
Indeferida
a
liminar
(fls.72/73),
não
foram
apresentadas contrarrazões (fls.78).
As partes se opuseram ao julgamento virtual (fls.77 e
80).
É o Relatório.
Este recurso é julgado em conjunto com o agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022210-16.2020.8.26.0000 - Penápolis 4/7
instrumento n. 2109275.49.2020, de maneira que, aqui se reproduz, o que
ali se decidiu.
Conforme constou da decisão do relator naquele
recurso ao conceder em parte a liminar, no julgamento do agravo de
instrumento n. 2233421-70.2017.8.26.0000 relativamente aos autos de
inventário dos bens deixados por Wanda de Oliveira Maricato, restou
decidido que:
O pedido de sobrepartilha cinge-se a 70% dos direitos
do agravante sobre a referida área de terras, conforme
constou do Esboço de Partilha Amigável subscrito
pelos herdeiros, correspondendo ao numerário que foi
emprestado pela falecida ao recorrente para sua
aquisição.
A discussão relativa aos outros 30%, se pertencentes
ao agravante ou a ele e sua irmã Vera, é questão a ser
tratada em via própria, de maneira que, somente deve
ser transferido aos autos da sobrepartilha, 70% do que
for
devido
ao
agravante
no
processo
n.
2230271-18.2016.8.12.0009, da 2a Vara Cível de Costa
Rica MS.
Por sua vez o julgamento no agravo de instrumento n.
2116957-89.2019.8.26.0000 dispôs que:
O agravante insurge-se contra a decisão de fls. 18 que
indeferiu ao agravante o levantamento dos 30% que
não estão sendo inventariados, determinando que
ficarão
depositados
nos
autos
n.
1006281-72.2018.8.26.0438.
Conforme decidido no Agravo de Instrumento
2233421-70.2017.8.26.0000,
estão
sendo
sobrepartilhados os 70% relativos aos direitos da
falecida sobre 53% das áreas da Fazenda Brasil,
conforme constou do Esboço de Partilha Amigável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022210-16.2020.8.26.0000 - Penápolis 5/7
subscrito
pelos
herdeiros,
correspondendo
ao
numerário que foi emprestado pela falecida ao
recorrente para sua aquisição, sendo a seguinte a
Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário - Sobrepartilha
Direito do Espólio de promover a venda do imóvel
sobrepartilhado em igualdade de condições com o agravante já
reconhecido em outro recurso - Preclusão - Pedido de
sobrepartilha que cinge-se a 70% dos direitos do agravante sobre
área de terras, conforme constou do Esboço de Partilha
Amigável subscrito pelos herdeiros, correspondendo ao
numerário que foi emprestado pela falecida ao recorrente para
sua aquisição - A discussão relativa aos outros 30%, se
pertencentes ao agravante ou a ele e sua irmã Vera, é questão a
ser tratada em via própria Recurso provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2233421-70.2017.8.26.0000;
Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Foro de Penápolis - 3a Vara; Data do
Julgamento: 05/10/2018; Data de Registro: 05/10/2018).
Nos
autos
da
ação
declaratória
n.
1006281-72.2018.8.26.0438 discute-se o direito da
herdeira Vera Lúcia, sobre os referidos 30% não
inventariados, sendo a ação movida unicamente em
relação ao agravante, e a decisão recorrida, na parte em
que determinou a continuidade da retenção deste
numerário, teve natureza de medida cautelar incidental,
proferida, com a devida venia, por Juízo incompetente,
por ser destinada a conservação do direito discutido
naquela ação.
Assim, devem ser liberados ao agravante os 30% da
importância não inventariada, até ulterior decisão
naqueles autos da ação declaratória, que, por decisão
datada de 12/09/2019, deu-se por incompetente,
determinando a remessa dos autos para a Comarca de
Costa Rica/MS.
Em suma, entendeu-se que o Juízo do inventário era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022210-16.2020.8.26.0000 - Penápolis 6/7
incompetente para decidir acerca dos direitos da agravada sobre os 30%,
que, em princípio, pertenceriam ao agravante Luiz Carlos Maricato, por
cuidar-se de questão alheia ao inventário e sem interesse do Espólio, mas
afeta à ação movida pela agravada em relação ao irmão, razão pela qual,
sem determinação pelo juízo competente, assistia ao agravado o
levantamento total dos 30%, consignando-se expressamente: "até ulterior
decisão naqueles autos da ação declaratória".
Havendo pela decisão de fls. 337/341 a liberação de
15% dos valores futuros, nada obsta sua extensão, nesta proporção, ao
valores retidos, pois a discussão instaurada nos autos principais, cinge-se a
50% dos 30%, assistindo ao recorrente o levantamento da parte
incontroversa. Com relação aos depósitos já realizados devem ser enviados
do incidente do cumprimento de sentença aos autos da ação declaratória
onde se discute a titularidade.
Confirmou-se a tutela de urgência, para reter-se os
15% controvertidos disputados pela autora, inclusive sobre as importâncias
depositadas nos autos do cumprimento de sentença, com o que concorda a
agravada, cujo domínio será decidido na ação principal.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE
ao presente agravo de instrumento, para liberação de 50% dos valores
pretéritos depositados decorrentes da exploração agrícola da Fazenda
Brasil.
.ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022210-16.2020.8.26.0000 - Penápolis 7/7